Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-21.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017432-21.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GELSOIR BERTI FRIZZO - CPF: 452.943.219-04 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. ATO NULO. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Gelsoir Berti Frizzo em face de acórdão que, embora tenha reconhecido a nulidade da citação editalícia em processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, afastou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, reformando parcialmente a sentença que havia declarado a nulidade de atos administrativos e determinado a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a nulidade da citação por edital, é possível atribuir validade aos atos subsequentes praticados no processo administrativo ambiental, notadamente para fins de interrupção ou suspensão da prescrição punitiva e intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da citação por edital compromete a validade de todos os atos subsequentes no processo administrativo, inclusive os atos considerados interruptivos da prescrição.

4. O reconhecimento da nulidade da citação torna insubsistente o fundamento utilizado pelo acórdão embargado para afastar a prescrição, uma vez que os atos administrativos posteriores foram contaminados por vício insanável.

5. No caso concreto, o lapso temporal decorrido entre o auto de infração (2013), a ciência válida do autuado (2017) e a ausência de apreciação do recurso administrativo protocolado nesse último ano, revela a consumação da prescrição da pretensão punitiva (art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013) e da prescrição intercorrente (art. 20, II, do mesmo decreto).

6. A sentença de primeiro grau reconheceu corretamente as duas espécies de prescrição, devendo ser restabelecida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

8. Tese de julgamento:

"1. A nulidade da citação por edital no processo administrativo ambiental contamina todos os atos subsequentes, os quais não produzem efeitos jurídicos válidos para fins de interrupção da prescrição.

2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente quando não há decisão administrativa válida no prazo de cinco anos e há paralisação injustificada superior a três anos, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do Tema 9 do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Gelsoir Berti Frizzo
em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, nos autos da
Ação Ordinária para Arquivamento, Cancelamento ou Suspensão de Atos Administrativos n.o 1017432-21.2022.8.11.0015
, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração n.o 138687, do Termo de Embargo n.o 121279 e do Processo Administrativo n.o 644601/2013, todos instaurados no âmbito da SEMA/MT.

A sentença de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo, entre outros pontos, a
nulidade da citação por edital
e a
prescrição da pretensão punitiva e intercorrente
, determinando o
cancelamento dos atos administrativos e a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos e da dívida ativa estadual
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
recurso de apelação
, ao qual esta egrégia Câmara deu
provimento parcial
,
mantendo o reconhecimento da nulidade da citação editalícia
, mas
afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente
, sob o fundamento de que os autos administrativos demonstram a existência de atos interruptivos regulares, em consonância com o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e a jurisprudência firmada no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

O embargante sustenta a ocorrência de
erro de fato
no acórdão, sob o argumento de que, ao reconhecer-se a
nulidade da citação por edital
, todos os atos subsequentes no processo administrativo seriam, por consequência, também
nulos de pleno direito
, o que tornaria inexigível a utilização desses atos como marcos interruptivos da prescrição. Alega que houve, assim, equívoco no raciocínio adotado pelo colegiado ao afastar a prescrição, configurando vício sanável por meio de embargos declaratórios.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo
não conhecimento dos embargos
, por entender ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, afirmando que o recurso busca apenas rediscutir fundamentos da decisão já devidamente enfrentados pelo colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos
comportam acolhimento.

Trata-se de embargos opostos por Gelsoir Berti Frizzo contra acórdão que, embora tenha reconhecido a nulidade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, afastou o reconhecimento das pretensões prescricionais acolhidas em primeiro grau, reformando em parte a sentença para admitir a continuidade da pretensão punitiva estatal.

O embargante sustenta que há erro de fato no julgado, pois, uma vez declarada a nulidade da citação ficta, todos os atos subsequentes no procedimento administrativo também deveriam ter sido desconsiderados para qualquer efeito jurídico, notadamente para fins de interrupção ou suspensão da prescrição.

A decisão colegiada restou assim ementada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT, quais sejam, Auto de Infração no 138687, Termo de Embargo no 121279 e Processo Administrativo no 644601/2013, sob alegação de citação ficta indevida e reconhecimento de prescrição punitiva e intercorrente. A sentença também determinou a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a citação por edital realizada após tentativa frustrada de intimação por AR, sem esgotamento de outras formas de localização do autuado;

(ii) saber se houve prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente administrativa;

(iii) saber se é cabível a revisão da verba honorária fixada no percentual mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, revelando-se nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 121, da Lei Complementar Estadual no 232/2005.

4. Os autos demonstram que a Administração Pública já possuía o endereço atualizado do autuado, o qual foi efetivamente utilizado posteriormente para envio da decisão administrativa, evidenciando a desnecessidade da citação ficta.

5. Não restou configurada a prescrição punitiva ou intercorrente, considerando a ausência de paralisação superior a três anos e a existência de atos interruptivos relevantes dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013.

6. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3o, do CPC, não se aplicando ao caso o Tema 1.255 do STF, por ausência de valor exorbitante ou fixação fora dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A simples frustração de uma tentativa de intimação por AR não autoriza a intimação ficta. 3. Não configuradas a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando há prática de atos administrativos interruptivos no prazo legal. 4. É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC.”

Como se vê, a decisão reconheceu, corretamente, a nulidade da citação por edital promovida no processo administrativo n.o 644601/2013, instaurado pela SEMA/MT. Tal citação foi realizada em 24 de abril de 2014, sem demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários de intimação pessoal, em afronta ao devido processo legal.

Todavia, o acórdão incorreu em contradição ao considerar válidos os atos subsequentes a essa citação nula, especialmente para fins de afastar a prescrição da pretensão punitiva e da intercorrente.

É firme o entendimento de que a nulidade da citação compromete a eficácia jurídica de todos os atos processuais subsequentes.

Se a ciência do autuado não se deu de forma válida, os marcos interruptivos da prescrição não podem se assentar sobre fundamentos contaminados por vício insanável.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, de forma reiterada, que atos derivados de citação nula não têm aptidão para interromper a contagem do prazo prescricional.

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 11 de novembro de 2013. A tentativa de notificação via AR, realizada em dezembro do mesmo ano, resultou infrutífera. A Administração, então, promoveu a citação ficta por edital, posteriormente declarada nula por esta Câmara. A decisão administrativa, proferida à revelia, data de 2016. A ciência efetiva do autuado somente ocorreu em 2 de maio de 2017, ocasião em que apresentou recurso administrativo, que jamais foi apreciado.

Esse panorama revela, com clareza, a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

Isso porque, decorridos mais de cinco anos desde a autuação, sem qualquer ato interruptivo válido, extinguiu-se o poder sancionador do Estado. O art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 exige decisão final válida no quinquênio posterior ao fato gerador, o que não ocorreu.

A par disso,
também se configurou a prescrição intercorrente
. O último ato processual útil, qual seja, o protocolo do recurso administrativo, ocorreu em 22 de maio de 2017 e, pelo que consta, mesmo sem a decisão do recurso interposto, foram emitidas Certidões de Dívida Ativa.

Desde então, a Administração permaneceu inerte por mais de três anos. O art. 19, §2o, e o art. 20, II, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, bem como o Tema 9 do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, são expressos ao preverem a prescrição intercorrente nesse cenário de paralisação injustificada.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer as duas espécies de prescrição, observou corretamente os fatos e o direito aplicável.
O acórdão embargado, ao se afastar dessa conclusão, incorreu em erro de fato, ao atribuir validade a atos nulos para afastar a fluência dos prazos extintivos.

Diante disso,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025